Tribunal: TJDFT
Processo: 0741678-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741678-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO AURICCHIO, MARIANGELA MASZTALER AURICCHIO, CHOCOLATE ASPENN LTDA - ME AGRAVADO: MILTRINCO SOCIEDAD ANONIMA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCO ANTONIO AURICCHIO, MARIANGELA MASZTALER AURICCHIO e CHOCOLATES ASPENN LTDA-ME em face de MILTRINCO SOCIEDAD ANONIMA ante contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos embargos à execução n. 0728349-02.2020.8.07.0001, a qual indeferiu pedido de efeito suspensivo em face da inexistência de garantia do juízo. O Agravado juntou aos autos Petição de ID 25266492 informando a ocorrência de fato superveniente a ser considerado no julgamento deste recurso de agravo de instrumento. Tendo em vista a proximidade da sessão de julgamento em plenário VIRTUAL, designada para 05 de maio, por ora nada a deferir. Aguardem-se os autos a realização da sessão de julgamento designada, quando será apreciado se tais fatos devam ser considerados no julgamento do recurso por este Relator, nos termos do art. 933 do CPC. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de maio de 2021 14:33:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador